Tribunal: TJDFT
Processo: 0741648-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREITES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DA OBRIGAÇÃO.
1. A multa cominatória (astreintes) é um método de execução indireto por coerção, que visa constranger o devedor a adimplir voluntariamente uma obrigação por meio de mecanismos de pressão psicológica. Com efeito, é irrazoável deferir a redução das astreintes quando o devedor se opõe reiterada e injustificadamente ao cumprimento da obrigação.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.